Tribunal: TJMT
Processo: 1013608-08.2024.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013608-08.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA - CPF: 452.347.521-00 (RECORRENTE), MC CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.135.911/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CLÍNICA DENTÁRIA
. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTUMÁCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 267555295, na reclamação nº 1013608-08.2024.8.11.0040, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
suspensão da condenação em custas processuais.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

A ausência ou irregularidade na intimação de parte assistida pela Defensoria Pública, evidencia nulidade absoluta, portanto, conhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE – PROMOVIDA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CITAÇÃO POR TELEFONE – COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ATO – NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE AR – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme as disposições do artigo 269 do Código de Processo Civil a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A intimação é corolário da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é preciso conferir ciência ao destinatário para a prática do ato. Nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
”. Não havendo intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, a despeito do pedido daquela instituição, mostra-se nulo o ato praticado, devendo o feito ser devolvido à origem para renovação da intimação e da audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.”

(Turma Recursal Única – RI nº 1001140-97.2018.8.11.0015 – Relatora: Lúcia Peruffo – j. 19/08/2021 – DJe 22/08/2021). Grifei.

- ausência de intimação válida
.

O processo foi extinto sem apreciação do mérito, contudo, não restou demonstrado nos autos, a intimação prévia da parte representada pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186
,
§2º do CPC.

“...

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º ...

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
. ...”

No caso, a Requerente está representado pela Defensoria Pública e na petição de id. 267555289, houve pedido expresso solicitando intimação pessoal da Requerente, sem análise, e com posterior sentença de extinção.

Deste modo,
considerando a ausência de intimação válida da parte Recorrente, necessário se faz a renovação do ato processual,
devolvendo à origem para o normal processamento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com regular realização da audiência conciliatória e demais atos de instrução.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025